Tribunal: TJES
Processo: 5000408-89.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000408-89.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA AMABELE BELTRAME RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000408-89.2020.8.08.0038

RECORRENTE:
ALZIRA AMABELE BELTRAME RODRIGUES.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TEMA 1.150 STJ. PASEP. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS PELO PRESIDENTE DA COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ALZIRA AMABELE BELTRAME RODRIGUES em face do BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que após se aposentar foi sacar o seu PASEP e para a sua surpresa só tinha a quantia de R$308,24, com isso, a requerente pleiteia que tal quantia seja atualizada, com juros e correção monetária desde os depósitos efetuados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro

nos sobreditos dispositivos legais, reconheço a ilegitimidade
ad causam
passiva do banco requerido, julgando, por via reflexa, extinto o processo, sem resolução do mérito,
ex vi do
art. 485, VI, do NCPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3977689, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legitimidade do Banco do Brasil e requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, nota-se que este guarda relação com o Tema 1.150 do STJ, que até o momento está pendente de julgamento, assim, entendo pela necessidade de suspensão do processo,
em virtude de determinação do
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ
, em sede de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Nº 71 – TO (2020/0276752-2).

Pois bem.

O
ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, determinou, em sede de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas supracitado, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, inclusive nos juizados especiais, nos quais se discutam tais questões:

- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Disponível em: <

https://www.conjur.com.br/dl/ministro-suspende-processos-discutem.pdf>.

Consta, ainda, da decisão supracitada, que
“
a ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI [...]”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, determinando a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs supracitados.

É como voto
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)